Tribunal: TJMT
Processo: 1020734-92.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020734-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLESIO GONCALVES VIDAL - CPF: 006.145.921-60 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE SALDO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o desbloqueio de conta bancária digital no prazo de cinco dias, sob pena de multa, sem indenização por danos morais. O autor alegou bloqueio de valores creditados via PIX, nos montantes de R$ 10,00 e R$ 332,79, sem prévia notificação, sustentou prejuízo à sua subsistência. O banco defendeu a regularidade do bloqueio com fundamento em medidas de segurança previstas contratualmente e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio da conta bancária do autor, sem notificação prévia formal e sem comprovação de fraude, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal limita-se à análise do dano moral, uma vez que não houve impugnação específica quanto ao afastamento do direito à restituição do valor de R$ 332,79 creditado via PIX.

4.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de dano e nexo causal.

5.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, em se tratando de dano moral não presumido, demanda demonstração concreta de violação a direito da personalidade.

6.

A ausência de notificação prévia e de relatório técnico individualizado pode caracterizar falha procedimental, mas não implica, por si só, dano moral indenizável.

7.

Não há prova de inscrição em cadastros restritivos, devolução de pagamento essencial, constrangimento perante terceiros ou qualquer repercussão externa apta a evidenciar abalo moral relevante.

8.

A inexistência de reconhecimento de retenção indevida de numerário afasta o núcleo patrimonial da controvérsia, restringindo a análise à mera limitação operacional da conta.

9.

Ausente demonstração específica de lesão à honra, à imagem ou à dignidade do autor, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária por medida de segurança, ainda que sem notificação prévia formal, não gera dano moral automático. 2. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de violação a direito da personalidade, não bastando a mera irregularidade procedimental. 3. Incumbe ao autor comprovar o abalo extrapatrimonial alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020734-92.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Clesio Gonçalves Vidal

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
Determinar
que o banco requerido realize o
desbloqueio da conta bancária
do autor n°. 16618844-5, agência 0044, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do registro de ciência da presente sentença, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais), extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Na petição inicial, o autor alega ser titular da conta digital nº 16618844-5, agência 0044, sustenta que, em 06/05/2025 e 07/05/2025, valores creditados via PIX, respectivamente de R$ 10,00 e R$ 332,79, foram bloqueados pela instituição financeira, ficando impossibilitado de movimentar a conta. Afirma ausência de notificação prévia, prejuízo à sua subsistência e requereu a reativação da conta e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco sustentou a regularidade da conta digital contratada, a possibilidade de adoção de medidas de segurança previstas nos termos e condições do produto, inclusive bloqueio por suspeita de irregularidade, defendendo inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

Pois bem, a controvérsia devolvida a esta Turma se limita à análise da existência de dano moral indenizável, uma vez que o recorrente não impugnou o capítulo da sentença que afastou o direito à restituição do valor de R$ 332,79 creditado via PIX em 07/05/2025.

A prova documental demonstra que, em 06/05/2025, houve crédito de R$ 10,00 na conta nº 16618844-5, agência 0044, seguido de bloqueio do saldo, e que, em 07/05/2025, foi creditado o valor de R$ 332,79, igualmente objeto de bloqueio, permanecendo o saldo disponível em R$ 0,00

Na mesma data, 07/05/2025, o autor registrou reclamação administrativa junto ao PROCON.

Embora não haja comprovação de notificação prévia formal ao bloqueio, tampouco relatório técnico individualizado demonstrando a ocorrência de fraude, é relevante destacar que a sentença concluiu pela ausência de demonstração de irregularidade do crédito via PIX, afastando o direito à restituição do valor bloqueado. Tal conclusão não foi objeto de insurgência recursal específica.

A partir desse quadro, a análise do dano moral deve ser conduzida sob perspectiva própria. Se não há reconhecimento de retenção indevida de numerário, por ausência de demonstração de irregularidade do crédito, o núcleo patrimonial da controvérsia resta afastado.

Assim, a alegada ilicitude não se estrutura sobre apropriação indevida de valores, mas, em tese, sobre restrição operacional da conta.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de dano e nexo causal.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso de dano moral não presumido, traduz-se na demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade.

No caso concreto, não há prova de inscrição em cadastros restritivos, devolução de pagamento essencial, exposição pública, constrangimento perante terceiros ou qualquer repercussão externa apta a caracterizar abalo moral relevante. A reclamação administrativa comprova tentativa de solução extrajudicial, mas não evidencia, por si só, lesão à honra, dignidade ou imagem do recorrente.

Se, de um lado, a ausência de notificação prévia pode caracterizar falha procedimental, de outro, não se extrai dos autos prova de que a permanência do bloqueio tenha atingido concretamente a esfera extrapatrimonial do autor, sobretudo quando não reconhecida retenção indevida de valores.

Dessa forma, ausente demonstração específica de violação aos direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável no caso concreto, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026